Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-69.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800472-69.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SAVANA NATHALIA BARBOSA CRUZ

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 121, §2º, INCISOS I, III E IV; 155, §4º, INCISO IV E 211 C/C O ART. 69, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. As questões relativas à pena aplicada à requerente já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal anteriormente julgado por esta Corte de Justiça, que, inclusive, houve por bem diminuir a pena aplicada pelo juízo sentenciante.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos sete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por SAVANA NATHALIA BARBOSA CRUZ, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar o V. Acórdão nº 195.759, publicado no Diário de Justiça de 17.09.2018, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, o qual, em sede de Recurso de Apelação, conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo, à unanimidade de votos, reduzindo a pena da ré para o
quantum
de 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 121, §2º, incisos I, III e IV; 155, §4º, inciso IV e 211 c/c o art. 69, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
que
“(...) na noite de 10/07/2011, por volta das 23h:00 min, os denunciados acima declinados, em união de esforços e desígnios, portando uma faca, mataram a vítima JOELSON RAMOS DE SOUZA, no interior do quarto nº 403, do Motel Colonial, localizado à Rua José de Alencar, Bairro Guanabara, nesta cidade (Ananindeua), e, em seguida, subtraíram seus pertences. (...) Narra a peça administrativa que, em 2006, a vítima JOELSON foi morar em Tartarugalzinho/AP, cidade em que conheceu a denunciada, SAVANA NATHÁLIA BARBOSA CRUZ, sendo que em 2007, JOELSON retornou a cidade de Belém, passando a manter contato com a ré mediante mensagens e páginas de relacionamento na internet, o que mais tarde resultou em envolvimento amoroso entre ambos. (...) No início de 2011, a denunciada, percebendo que a vítima era uma pessoa ingênua e estava apaixonada, passou a tramar um plano com o escopo de subtrair seus bens e dinheiro. Para tanto, passou a fazer falsas promessas ao ofendido, prometendo-lhe que morariam juntos em Macapá, local onde abririam uma lanchonete. A vítima JOELSON então passou a enviar seus pertences para a denunciada, acreditando que os estava mandando para Macapá, via barco. (...) Executando o plano de retirar os pertences da vítima, o segundo denunciado RAIMUNDO NONATO, foi 03 (três) vezes na casa de JOELSON - duas vezes no mês de abril e a última se sucedeu no dia 08/07/2011 - em um veículo tipo Kombi, apanhar dinheiro, utensílios e eletrodomésticos, tais como: 01 (uma) geladeira, 01 (um) forno de micro-ondas, 01 (um) aparelho de som, marca Sony, 01 (um) liquidificador, 03 (três) mesas, 12 (doze) cadeiras, 01 (um) computador LG completo, 01 (uma) cama de solteiro, 01 (uma) cômoda e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...) A vítima, assim, acreditava que estava enviando seus bens e dinheiro para SAVANA NATHÁLIA, em Macapá, quando, em verdade, seus pertences estavam sendo destinados para a quitinete, onde a ré convivia com o denunciado RAIMUNDO NONATO, localizada na Av. Governador José Malcher, nº 1771, altos, nº 03, em Santa Izabel/PA. (...) Com receio de serem descobertos pela vítima, eis que JOELSON avisou SAVANA NATHÁLIA que já teria comprado a passagem para viajar de barco para Macapá, no dia 11/07/2011, às 11h:00min, os denunciados então passaram a traçar um novo plano, que tinha como escopo matar a vítima e retirar seus últimos pertences. (...) Em 10/07/2011, os denunciados SAVANA NATHÁLIA e RAIMUNDO NONATO saíram de Santa Izabel, aproximadamente às 17h:00min, em direção a Belém. (...) Em seguida, mais precisamente às 20h:55min, os denunciados dirigiram-se ao supermercado Líder, localizado no interior do shopping, local onde compraram a faca de aço inox, marca Tramontina, utilizada no crime, os sacos de lixo, de 100 litros, utilizados para acondicionar partes do corpo do ofendido e o desinfetante, marca Pinho Sol, de 200 ml, utilizado para limpar o local do crime, bem como 01 (uma) escova de cabelo, marca Ricc, tipo classic ventilada, 01 (uma) saboneteira, marca Marco Boni Sort, 01 (uma) embalagem de pastilha Tic Tac, sabor menta, de 16g, 01 (uma) embalagem de hidratante, marca Paixão Tentação, de 200 ml e 01 (uma) embalagem de leite condensado, marca Piracanjuba. (...) Registre-se que, os peritos do IML, encontraram e apreenderam as embalagens da escova de cabelo e da pastilha Tic Tac, no interior do quarto nº 403, local do crime de estelionato, os quais foram comprados momentos antes da perpetração do ilícito, pelos acusados. (...) Após as compras no supermercado, os denunciados saíram do shopping às 21h:10min, atravessaram a BR 316, em direção ao estacionamento da Lanchonete Habbib ́s, aonde acionaram o taxista WAGNER BARBOSA DE SOUZA, que os levou, no táxi de placas NTA 6434, até o motel Colonial. (...) Ao chegarem ao motel, às 21h:30min, o réu RAIMUNDO NONATO pediu ao motorista WAGNER BARBOSA que solicitasse à recepcionista, JOELMA AMARAL CANUTO, 02 (dois) quartos, o que foi feito, sendo que foram disponibilizados ao casal de acusados os quartos nº 403 e nº 405. Do interior do quarto, a denunciada ligou para o celular da vítima JOELSON RAMOS DE SOUZA – nº 8041 9927, dizendo que o estava aguardando no referido motel, quarto nº 403. (...) Ressalta-se que, quando a vítima JOELSON recebeu o convite da ré SAVANA NATHÁLIA, encontrava-se às proximidades da lanchonete de sua prima, MAIRA SÁBIO RAMOS, situada na Av. Santarém, Marambaia, município de Belém, tendo inclusive pedido carona de moto até o motel Colonial ao entregador de lanches, funcionário de sua prima, RODRIGO SETUBAL DE ALMEIDA. (...) Às 22h:19min, a vítima JOELSON foi até a farmácia BIG BEN, aonde sacou dinheiro, o qual, mais tarde, seria subtraído pelos denunciados. (...) De posse do dinheiro, JOELSON acionou o mototaxista WAGNER RICHARD QUEIROZ DA LUZ, que se encontrava em frente à farmácia, solicitando que o levasse até o motel Colonial. (...) Assim sendo, a vítima adentrou no motel Colonial a pé, direcionou-se até a guarita onde se encontrava a recepcionista JOELMA AMARAL COUTO, que autorizou a sua entrada, informando que havia uma mulher lhe aguardando no quarto nº 403. (...) Em seguida, o ofendido JOELSON entrou no quarto nº 403, aonde a ré lhe aguardava, tirou sua blusa e deitou-se na cama de lado. A denunciada, então, fingindo que ia até o frigobar, ligou para o seu comparsa, RAIMUNDO NONATO, dando-lhe o sinal que haviam acertado antes. (...) Desse modo, a vítima encontrava-se deitada, de lado, quando foi atacada de forma inesperada pelo réu, que lhe desferiu 10 (dez) facadas nas costas, abrangendo uma área entre a supra e infra escapular e 03 (três) facadas na região frontal, estando as lesões localizadas: 01(uma) na região torácica direita e 02(duas) na peitoral esquerda. Ao que consta, na primeira facada, a vítima ainda tentou gritar, mas foi impedida pela ré, que tapou sua boca com as mãos. (...) Depois de terem matado a vítima, os réus a levaram para o banheiro do quarto, e lá, o acusado RAIMUNDO NONATO passou, com o auxílio da acusada, a seccionar os dois membros superiores, os dois membros inferiores e a porção superior em nível da 6ª vértebra cervical do tronco do cadáver, o que ocasionou o esquartejamento de todos os membros e a decapitação, separação total da cabeça do corpo. (...) Registre-se que foi a ré SAVANA NATHÁLIA quem teve a ideia de retirar as falanges proximais de todos os dedos do ofendido, com o objetivo de dificultar sua identificação. A acusada, inclusive, seccionou uma das falanges da vítima, sendo que o restante coube ao denunciado RAIMUNDO NONATO. Os membros do cadáver da vítima, assim como o tronco, foram colocados dentro de sacos pretos e deixados no banheiro, já as falanges dos dedos foram jogadas no vaso sanitário e depois foi dada a descarga. A cabeça da vítima, por sua vez, foi colocada dentro de um saco de supermercado. (...) Cumpre assinalar que, enquanto RAIMUNDO NONATO terminava de esquartejar e decapitar a vítima no banheiro, SAVANA NATHÁLIA limpava o sangue que se encontrava no interior do quarto com detergente e apagava as digitais com a blusa do ofendido. (...) Após a morte da vítima, os réus SAVANA e RAIMUNDO passaram a subtrair os pertences da vítima, quais sejam: documentos, cartão de crédito; 01 (um) relógio de pulso, cor preta; 01 (um) celular, marca NOKIA, cor rosa claro; e o dinheiro que a vítima havia sacado momentos antes. (...) Impende consignar que, o réu, ao deixar o motel, levou consigo a cabeça da vítima no interior de um saco plástico que, segundo ele, foi jogada dentro de uma lixeira existente em frente à loja Fenix, localizada na BR 316. (...) Logo depois, a acusada SAVANA NATHÁLIA pagou a conta do motel, solicitou um taxi, e informou à recepcionista EDNA LÚCIA PEREIRA PINHEIRO que seu acompanhante permaneceria pernoitando naquele estabelecimento. À 00h:59min, a ré deixou o motel, no taxi de placas JUY 7665, conduzido pelo motorista LUIZ AUGUSTO CHAGAS COSTA, que a levou até a BR 316, em frente pizzaria Hut. (...) Ato contínuo, os denunciados foram até o Terminal Rodoviário de Belém e, passados alguns minutos, saíram do Terminal, dirigiram-se até um "carro" de lanches, denominado "Lanche do Marcelo", localizado na Rua Cipriano Santos, onde passaram a beber cervejas. Em seguida, o réu acionou o mototaxista JOSÉ RIBAMAR MACIEL FILHO, que o levou até a residência do ofendido, situada na Rua 24 de Maio, Marambaia. Após chegarem à casa da vítima, JOSÉ RIBAMAR, que nada sabia acerca do ilícito, esperou o denunciado em via pública, enquanto o mesmo passou a recolher os últimos pertences que o ofendido havia deixado, colocando-os dentro de uma mochila, cor preta, com a inscrição "time out". (...) Cumpre ressaltar que, pela manhã do dia 11/07/2011, a ré SAVANA NATHÁLIA, utilizando o cartão do Banco Bradesco, da vítima, bem como sua senha, sacou a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) e no dia seguinte, 12/07/2011, sacou o restante que havia na conta, R$ 130,00 (cento e trinta reais). (...) Ao que consta os réus começaram a empreender fuga, no dia 12/07/2011, após a prima do ofendido, MARIA SÁBIO RAMOS, ter reconhecido a blusa da vítima, ao ser mostrado em um programa de televisão local. (...) Em 11/08/2011, o acusado RAIMUNDO NONATO foi preso em Novo Repartimento, após intenso e eficiente trabalho realizado pela polícia judiciária, quando se dirigia ao encontro de seu irmão, FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, que se encontrava no Terminal Rodoviário daquela cidade. A denunciada SAVANA NATHÁLIA, por sua vez, foi presa, no município de Almeirim, no interior de uma embarcação que havia saído de Santarém, com destino a Macapá/AP. (...) Por fim, cumpre mencionar que, ao ser preso, RAIMUNDO NONATO portava duas carteiras de identidade sem fotografias, sendo que uma em nome do próprio acusado, RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS, RG n° 4138294 SSP/PA e a outra em nome de MARCELO DAMASCENO DE BRITO, RG n° 5767733 SSP/PA. Ao ser interrogado perante autoridade policial, o denunciado informou que comprou a carteira de identidade, em nome de MARCELO DAMASCENO DE BRITO, de um garoto, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), e pretendia colar na mesma sua fotografia, para lhe auxiliar na fuga (...)”

A defesa da requerente alega que que a
dosimetria da pena aplicada à ré, mesmo após a alteração feita por esta Corte de Justiça, a quando o julgamento da Apelação Criminal, foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal,
de vez que:

i)
em relação ao crime de
homicídio qualificado,
dada a ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime;

ii)
no tocante ao delito de
furto qualificado
, porque a fundamentação relativa às circunstâncias do crime se encontra notadamente equivocada, eis que a alegação de ludíbrio não se presta para qualificar o crime de furto com base no concurso de pessoas, prevista no art. 155, §4º, inciso IV do CPB, mas sim para identificar a qualificadora de fraude prevista no inciso II do §4º do retrocitado artigo;

iii)
no que tange ao crime de
ocultação de cadáver,
pelo fato de que, conquanto tenha reduzido em 02 (dois) meses a pena-base, este Tribunal não apresentou nenhuma fundamentação plausível para justificar a exasperação acima da pena mínima em abstrato.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que sejam
reduzidas as penas-base para o mínimo legal ou, no caso do crime de homicídio, para patamar próximo a ele.

Pede, desde já, sua intimação para fins de
sustentação oral
do presente feito.

Nesta
Superior Instância
, o então Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
, no que foi acompanhado pelo atual Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior, após retorno dos autos àquele Órgão.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à dosimetria da pena já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0007022-81.2011.8.14.0006, conforme se vê do
Acórdão n.º 195.759 (fls. 27/39), publicado no Diário de Justiça de 17.09.2018, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER - TRIBUNAL DO JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO VISANDO A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS INCONTROVERSAS - ANÁLISE EM CONJUNTO DA PRELIMINAR COM O MÉRITO - ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TJPA, QUE DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA, DESCLASSIFICOU O LATROCÍNIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL COM O FURTO E A OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ANULANDO A SENTENÇA ANTERIOR DO JUÍZO SINGULAR QUE CONDENOU A APELANTE POR CRIME DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER À PENA DE VINTE E SETE (27) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E TRINTA (30) DIAS-MULTA E, POR COROLÁRIO, TRANSPARECENDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SINGULAR. REPERCUSSÃO DA DECISÃO ANULADA NO JUÍZO COMPETENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE REAPROVEITANDO OS ATOS PROCESSUAIS, ACOLHENDO A DECISÃO SOBERANA DO JÚRI, POFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER À PENA DE QUARENTA (40) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO E 220 (DUZENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, MOTIVO PORQUE A DEFESA OBJETIVA A NULIDADE DESTA DECISÃO POR TER VIOLADO O PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA QUE PROÍBE QUE O RÉU TENHA SUA SITUAÇÃO JURÍDICA AGRAVADA QUANDO O NOVO JULGAMENTO SE DEU POR CONTA DO ACOLHIMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PROCEDÊNCIA - O JUIZ ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA DECIDIR DETERMINADA CAUSA, ATÉ QUE SUA INCOMPETÊNCIA SEJA DECLARADA, NÃO PROFERE SENTENÇA INEXISTENTE, MAS NULA, QUE DEPENDE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PARA SER DESCONSTITUÍDA. E SE ESSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE FOI ALCANÇADA POR MEIO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, COMO NO CASO, OU POR IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS, NÃO HÁ COMO O JUIZ COMPETENTE IMPOR AO RÉU UMA NOVA SENTENÇA MAIS GRAVOSA DO QUE A ANTERIORMENTE ANULADA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - IMPONDO-SE O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA, PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM RESPALDO CONCRETO NOS AUTOS, BEM COMO O VERBETE DA SÚMULA 18 DO TJE/PA, ACOMPANHANDO O PARQUET, AS PENAS-BASES DOS CRIMES RESTARAM REDUZIDAS, MAS NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL COMO PEDIU A DEFESA, EM VIRTUDE DOS VETORES DESFAVORÁVEIS REMANESCENTES - ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STJ - AGRAVANTES NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO DO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, NÃO PODEM SER RECONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI - AFASTAMENTO - CONCURSO MATERIAL DE CRIME (ART. 69 DO CP) - APLICABILIDADE - CONDENAÇÃO TOTAL REDIMENSIONADA PARA VINTE E SETE (27) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO E TRINTA (30) DIAS-MULTA - EM QUE PESE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO CORRÉU, PELOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE OFÍCIO, DECOTA-SE O QUANTUM DA SUA CONDENAÇÃO AFASTANDO O REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA, REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA PARA VINTE E SETE (27) ANOS E CINCO (05) MESES DE RECLUSÃO E TRINTA (30) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA A QUO ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 2018.03744915-48, 195.759, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-13, Publicado em 2018-09-17)

Observa-se que, no julgado colacionado,
a 3ª Turma de Direito Penal, no que diz respeito à dosimetria da pena, procedeu à reforma da reprimenda, diminuindo-a, em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria
, senão vejamos:

(...) Por certo que a sentença do D. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri viola o princípio do non reformatio in pejus indireta e, com isso assiste razão à defesa, porque a condenação da apelante não pode ser superior a do julgamento anterior que alcançou o total de vinte e sete (27) anos e oito (08) meses de reclusão e trinta (30) dias-multa; impondo-se a reforma da sentença em relação especificamente à dosimetria da pena como requer o Parquet para afastar as agravantes consideradas pelo julgador, de ofício, e não debatidas em plenário.

Em relação à apelante SAVANA NATHÁLIA BARBOSA DA CRUZ procedo as necessárias reformas na dosimetria, respeitando o princípio da individualização da pena em que cada réu tem uma relação subjetiva com o delito e suas circunstâncias, senão vejamos:

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CP -
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP avaliadas desfavoráveis foram culpabilidade; conduta social; personalidade; circunstâncias do crime; consequências e comportamento da vítima que elevaram a pena-base ao patamar de vinte e oito (28) anos de reclusão e tendo em vista que a cominação em abstrato para o delito é de doze (12) a trinta (30) anos de reclusão, a reprimenda-base foi fixada quase no máximo, sem apoio concreto nos autos, senão vejamos:

Em que pese a gravidade do delito - hediondo, isso não serve para majorar a pena, senão pelos fatos concretos apurados nos autos e imputados à recorrente. Entendo que os vetores judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, demonstram-se bem fundamentados à fl. 797/Vol. IV e não há qualquer teratologia, mormente quando o envolvimento subjetivo da apelante com a vítima desponta bem superior à ligação do corréu com o ofendido, vez que RAIMUNDO NONATO nenhum enlace emocional tinha com a vítima.

Todavia, no tocante à conduta social, personalidade e comportamento da vítima, tem razão o judicioso parecer ministerial, vez que não houve apreciação da conduta da apelante no meio social e como se revela a sua personalidade perante a comunidade; portanto, sem dados concretos que permitam uma valoração, nada há, neste ponto, que justifique exacerbar a pena; além disso, o comportamento da vítima nunca é avaliado desfavorável, a teor do verbete da Súmula 18 do TJE/PA; de modo que, não há como majorar a pena-base pelas referidas circunstâncias, merecendo redução.

No entanto, pelos vetores judiciais mantidos desfavoráveis da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, avaliados em nível máximo, pelos meios nos quais a apelante e o corréu disseminaram os fatos, percorrendo todo o inter criminis na cogitação, preparação e execução do crime no motel, decepando as partes do corpo da vítima, em total menosprezo pela vida humana, não foi outro senão o reconhecimento pelo Conselho de Sentença da responsabilidade penal da ré (fl. 785/Vol. IV) para elevar a pena-base.

Com isso, vão afastados os vetores conduta social, personalidade e comportamento da vítima, reduzindo
a pena-base para vinte e cinco (25) anos de reclusão;
não havendo como fixar a pena-base no mínimo legal como pretende a defesa em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, conforme dito acima.

Na segunda fase, assiste razão à defesa e ao Parquet, vez que a confissão qualificada, no ordenamento jurídico, tem legitimado a aplicação da atenuante da confissão. No caso dos autos, a recorrente não negou a prática do crime, mas quis se afastar da responsabilidade penal alegando coação moral irresistível.

Posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

Omissis. 8. No que se refere à segunda fase do critério trifásico,
a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada
,
quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.

Deveras, a teor da Súmula 545/STJ, conquanto tenha o réu afirmado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza confissão espontânea qualificadora
, deve
ser reconhecida a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 9.
Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução proceda à nova dosimetria da pena, devendo ser afastada a valoração negativa do vetor "comportamento da vítima", bem como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea
. (STJ - HC 449.745/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, quinta turma, Pub. no DJe de 15/08/2018).

Portanto, reconhecendo a atenuante da confissão, reduzo a pena para vinte e dois (22) anos de reclusão e, excluindo a agravante do meio cruel já considerada como qualificadora no próprio tipo penal considerado na primeira fase, afasto o bis in idem; sem causas de diminuição ou aumento,
fixo definitivamente a pena em

vinte e dois (22) anos de reclusão.

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INCISO IV DO CP -
A pena in abstrato está cominada de dois (02) a oito (08) anos de reclusão.

Na sentença a quo, foram avaliadas desfavoráveis a culpabilidade; conduta; personalidade; circunstâncias e o comportamento da vítima, que serviram para fixar a pena-base em seis (06) anos de reclusão e cem (100) dias-multa.

A prima facie assiste razão à defesa e ao Parquet quando pede a redução da pena-base pois a culpabilidade, segundo o julgador, foi desfavorável porque “reprovável face ao fato de que foram subtraídos objetos pessoais, bem como quantia em dinheiro, não apenas em uma, mas em várias ocasiões” (fl. 798/Vol. IV); convenhamos, isso nada mais é do que o próprio furto e já está censurado no tipo penal.

A conduta social e a personalidade, não foram avaliadas concretamente porque não há respaldo nos autos sobre estas circunstâncias, bem como, o verbete da Súmula 18 do TJE/PA inviabiliza avaliar desfavorável o comportamento da vítima.

Permanecendo desfavorável o vetor circunstância do crime, que se tem como elevadíssimo pelo ludíbrio como foi perpetrado o furto e pelo afastamento da culpabilidade, conduta, personalidade e comportamento da vítima, reduzo a pena em um (01) ano, ficando a pena-base em
cinco (05) anos e vinte (20) dias-multa
, ressalvando que o mínimo legal da pena pecuniária é de dez (10) dias-multa nas disposições do art. 49 do CP, utilizado como paradigma.

Na segunda fase, a atenuante da confissão qualificada resta considerada pelas mesmas razões antes expendidas, motivo pela qual a pena intermediária vai reduzida para 04 anos e cinco (05) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, desconsiderando as agravantes do art. 61 do CP que não foram debatidas em plenário. Ausentes as causas de diminuição ou aumento da pena,
torno definitiva e concreta

em 04 anos e cinco (05) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

DO CRIME DE
DESTRUIÇO, SUBTRAÇO OU OCULTAÇO DE CADÁVER – ART. 211 DO CP -
Para o presente delito a cominação legal é reclusão, de um a três anos, e multa.

Na primeira fase foram avaliadas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima, que elevaram a pena-base a um (01) ano e seis (06) meses de reclusão e oitenta (80) dias-multa.

Todavia, pelas mesmas razões antes expendidas de que nada há nos autos sobre a conduta social e personalidade da apelante na comunidade e que o comportamento da vítima nunca se avalia desfavorável ao réu, impondo-se o comando do verbete da Súmula 18 do TJE/PA, forçoso é afastá-los, assistindo razão à defesa e ao Parquet para reduzir a pena-base em dois (02) meses, fixando-a em um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Na segunda fase a atenuante da confissão qualificada, conforme fundamentação acima, reduz a pena para
um (01) ano e três (03) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.
Excluídas as agravantes que não foram debatidas em plenário do júri e ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, torno-a concreta e definitiva.

Pelo concurso material de crimes, ex vi do art. 69 do CP, a pena total é de
VINTE E SETE (27) ANOS E OITO (08) MESES DE RECLUSO E TRINTA (30) DIAS-MULTA
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença a quo, inclusive o regime inicial fechado para cumprimento da pena. (art. 33 do CP).

PELAS RAZES ACIMA EXPENDIDAS, CONHEÇO DO APELO DE SAVANA NATHÁLIA E, ACOMPANHANDO O JUDICIOSO PARECER MINISTERIAL DE FLS. 907-914/VOL. IV, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS ENUNCIADOS. (...)

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca questionar os critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da pena, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados, oriundos não só desta Corte de Justiça, como também do STF:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5.
Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.
6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019 (Info 958).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e do recurso de apelação, que concluiu, inclusive, pela readequação da pena da requerente.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2022